Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713601-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eliana Andrade da Silva contra a r. decisão proferida no Processo no 0705757-50.2023.8.07.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELIANA ANDRADE DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASILIA BRB, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em decorrência de contratos de mútuo contratados, está sofrendo o bloqueio de praticamente 100% de sua renda. Sustenta que todos os valores recebidos em sua conta corrente e em sua conta salário estão sendo automaticamente descontados. Aduz que já solicitou junto ao requerido o cancelamento da autorização do débito dos valores em conta em 16 de janeiro. Diz que, em resposta, o requerido afirmou que só poderia cancelar os descontos referentes aos empréstimos contraídos a partir do dia 01/03/2021. Argumenta que não há lapso temporal para o cancelamento em questão, sendo a conduta da requerida ilegal. Formulou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) seja deferida a Tutela de Urgência, pelas razões retro, para determinar que a ré se abstenha de efetuar todos os descontos automáticos em conta corrente/salário, sob pena de multa não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, desde o desconto até o efetivo estorno, em especial, os seguintes contratos nos: 20200334225, 2017511026 e 202000536723, todos anexados e descritos também nos demonstrativos. Por meio da decisão de id. 151109273, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça solicitado pela parte autora. Interposto recurso de agravo de instrumento, foi deferida liminar para conceder a gratuidade de justiça solicitada pela autora/agravante (id. 154519663). Desta feita, passo à análise da tutela solicitada. Quanto ao desconto em conta corrente, o STJ, recentemente, julgou o tema 1085, em sede de recursos repetitivos, sendo tal decisão de caráter vinculante e aplicação obrigatória. Assim restou decidido por esta Corte Superior: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Alega a parte autora que revogou a autorização para desconto em conta corrente, motivo pelo qual deve o requerido se abster de efetuá-los. Não obstante, à princípio, tal revogação não pode se dar de maneira unilateral. A instituição financeira, ao conceder o empréstimo, analisou os riscos inerentes à operação com base, inclusive, no fato do autor ter autorizado o desconto das parcelas devidas em conta corrente. É possível, portanto, que o negócio só tenha sido concretizado, por parte do requerido, mediante a autorização concedida pelo requerido. A cláusula Décima Terceira do contrato de id. 150672641 é clara ao afirmar que a autorização é concedida em caráter irretratável, por constituir obrigação essencial à realização do próprio negócio jurídico. Não se mostra razoável, portanto, em sede de tutela de urgência, alterar substancialmente as bases do contrato firmado entre as partes, devendo-se, neste momento, se preservar a liberdade de contratar exercida quando da formalização da avença. Destaque-se que, inicialmente, o cancelamento dos descontos previsto na Resolução n. 4.790/2020 do Bacen se restringe àquelas hipóteses em que tais débitos estão sendo feitos sem prévia autorização do correntista, o que não é o caso dos autos, uma vez que tal autorização consta do contrato firmado entre as partes. Neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1673201, 07274356720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023 15:22:54. O Agravante relata, em suma, que notificou a instituição financeira agravada para cancelar, por tempo indeterminado, todos os débitos em sua conta corrente, a qualquer título, com fundamento na Resolução 4.790/2020 do Bacen, o que foi ignorado. Informa que os descontos compulsórios dos empréstimos consomem toda a sua renda e defende que cabe ao correntista revogar a autorização dos débitos automáticos em conta corrente. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar ao Agravado que se abstenha de descontar automaticamente em sua conta corrente as parcelas relativas aos Contratos no 20200334225, 2017511026 e 202000536723, sob pena de multa não inferior a R$ 500,00 diários, desde o desconto até o efetivo estorno. Alternativamente, pede a antecipação de tutela recursal para limitar os descontos a 30% da remuneração bruta da Agravante. Pede, ainda, que a Agravada se abstenha de incluir seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. A justiça gratuita foi concedida no Agravo de Instrumento n° 0711778-51.2023.8.07.0000. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente recurso, pede a Agravante a suspensão ou redução liminar dos descontos em sua conta corrente das parcelas do empréstimo bancário. No entanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais necessários. Inicialmente, esclareço que a suspensão dos descontos com base na Resolução no 4.790/2020 do BACEN só é permitida se não for autorizado o débito ou ausente previsão contratual, o que não se adéqua ao caso. Ademais, na cláusula décima terceira, parágrafo primeiro dos contratos (Ids. 45641050-45641051) consta expressamente autorização de débitos em conta do cliente, o que impossibilita a suspensão pretendida. No mais, os descontos em conta corrente (limitação a 30% dos rendimentos líquidos do devedor) foram objeto do Tema 1.085 de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça, com afetação dos Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze. Ante o acirrado debate jurisprudencial travado acerca da questão, vinha me filiando à orientação jurisprudencial que permitia a limitação dos descontos relativos a empréstimos a 30% da remuneração líquida depositada na conta salário, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. No entanto, a Segunda Seção do STJ concluiu o julgamento do tema de repercussão geral, decidindo que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”1 Assim, considero ausentes os requisitos da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora